Tribunal: TJES
Processo: 5007552-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. EXACERBADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.
Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática dos crimes do
art. 33, caput, c/c art. 35, caput c/c art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

3.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

4.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que está evidenciado nos autos que faz do crime o seu meio de vida, ostentando histórico criminal desde a
tenra idade
, conforme certificado nos auto
s.

5.

No que concerne a omissão de individualização de residência no interior do imóvel há precedentes junto aos tribunais pátrios no sentido de que
“No tocante aos reflexos da violação de domicílio, forçoso convir que o TJSC não fez juízo de valor a respeito da licitude ou não do ingresso dos policiais nas três casas do terreno. Sendo assim, a tese de que os policiais não tinham justa causa para ingressar em outros ambientes carece do indispensável prequestionamento.” ( AgRg no AREsp 1915899 / SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado dia 14/02/2023, DJe 22/02/2023)”

6
.
Denegada a ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007552-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS ANDRADE BASSANI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. EXACERBADA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. DENEGADA A ORDEM.

1.
A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2.
Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática dos crimes do
art. 33, caput, c/c art. 35, caput c/c art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

3.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

4.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que está evidenciado nos autos que faz do crime o seu meio de vida, ostentando histórico criminal desde a
tenra idade
, conforme certificado nos auto
s.

5.

No que concerne a omissão de individualização de residência no interior do imóvel há precedentes junto aos tribunais pátrios no sentido de que
“No tocante aos reflexos da violação de domicílio, forçoso convir que o TJSC não fez juízo de valor a respeito da licitude ou não do ingresso dos policiais nas três casas do terreno. Sendo assim, a tese de que os policiais não tinham justa causa para ingressar em outros ambientes carece do indispensável prequestionamento.” ( AgRg no AREsp 1915899 / SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado dia 14/02/2023, DJe 22/02/2023)”

6
.
Denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007552-92.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS ANDRADE BASSANI

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO - 1ª VARA CRIMINAL DE

LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 8639668) impetrado em favor de

Matheus Andrade Bassani
,
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso no dia 28 de setembro de 2023 pelos Policiais Militares quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão no qual foi expedido em desfavor de Elizete Martins de Jesus e de sua residência nos autos da cautelar inominada nº 0003055-64.2023.8.08.0030.

Que após as apreensões na casa de Elizete os policiais se dirigiram até a casa do paciente e supostamente encontraram 87 (oitenta e sete) pedras de crack e 01 (um) coldre.

Narrou ainda que na audiência de custódia o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. E que em seguida o MPES ofereceu denúncia imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput c/c art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Que a autoridade coatora manteve a prisão do paciente e entendeu por lícita as provas obtidas.

Relata que o paciente é réu primário, com residência fixa, ocupação lícita e menor de 21 (vinte e um) anos a época dos fatos.

Alega que o fato de não ter muro que separe as residências não autoriza os Policiais de adentrarem a casa que não foi especificada no mandado de busca e apreensão. Que a PMES não tinha nenhum fundamento para ingresso no domicílio do paciente, não havia autorização judicial embasada em investigação prévia e nem fundada razão para caracterizar flagrância.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 8751855.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8968257) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9000293) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

N
o âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

No caso em tela, ao menos nesse juízo perfunctório, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar. Explico.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 35, caput c/c art. 40, incs. IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Narra os autos que o paciente Mateus, também conhecido como “Thor” já é conhecido da guarnição pelo envolvimento no tráfico de drogas e participação de crimes de tentativa de homicídio. Nas buscas realizadas
foram encontrados no imóvel em que se encontrava o paciente, 87 (oitenta e sete) pedras de crack e 01 (um) coldre de revólver,
r
essalto que o terreno onde se encontram as casas eram alvo do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Cautelar Criminal nº 0003055-64.2023.8.08.0030, autorizando o ingresso dos Policiais.

O
pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que está evidenciado nos autos que faz do crime o seu meio de vida, ostentando histórico criminal desde a
tenra idade
, conforme certificado nos auto
s.

A d. defesa a
lega
também,
que o fato de não ter muro que separe as residências não autoriza os Policiais de adentrarem a casa que não foi especificada no mandado de busca e apreensão. Que a PMES não tinha nenhum fundamento para ingresso no domicílio do paciente, não havia autorização judicial embasada em investigação prévia e nem fundada razão para caracterizar flagrância.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. JUSTIFICADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO AO ART. 386 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 67, § 2º, DO DECRETO N. 5.123/07. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo regimental não impugnou especificamente óbices aplicados na decisão monocrática para não conhecer de parte do recurso especial, razão pela qual em parte também não deve ser conhecido, em atenção ao enunciado da Súmula n. 182 do STJ.

2. Diante da notícia de crime permanente e das diligências prévias realizadas para a constatação do flagrante, inexistente nulidade por invasão do domicílio pelos policiais.

3. No tocante aos reflexos da violação de domicílio, forçoso convir que o TJSC não fez juízo de valor a respeito da licitude ou não do ingresso dos policiais nas três casas do terreno. Sendo assim, a tese de que os policiais não tinham justa causa para ingressar em outros ambientes carece do indispensável prequestionamento.”
( AgRg no AREsp 1915899 / SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado dia 14/02/2023, DJe 22/02/2023)

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente

ORDEM

de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________